Tribunal: TJDFT
Processo: 0744878-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744878-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: KAIRO LUAN MIRANDA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (exequente) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702168-05.2018.8.07.0010 movida em desfavor de KAIRO LUAN MIRANDA CUNHA (executado), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens pelos sistemas à disposição do Juízo (ID no 212542273 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 65367927), a agravante afirma que teria realizado diversas diligências para localizar bens do réu; todavia, não obteve êxito. Defende seria devida a realização das pesquisas de bens pelos sistemas do Juízo, com base no Princípio da Mútua Cooperação nas relações processuais. Alega que, para utilização dos referidos sistemas, não haveria a necessidade de esgotamento prévio por qualquer outro meio de busca. Menciona, ainda, que estariam presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “que indeferiu o pedido de pesquisas e determinou que o autor indicasse endereço onde o bem e o réu possa ser encontrado, ou convertesse a ação”. Preparo regular (ID no 65381887 – Págs. 22/23). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único, do art. 955, do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação à análise do requisito da probabilidade de provimento do recurso, faz-necessário destacar que, como se sabe, visando otimizar o tempo, os sistemas informatizados à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e a constrição de bens da parte devedora. Os referidos sistemas somente podem ser consultados mediante autorização do Poder Judiciário, de modo que o processo de execução prossiga tanto no interesse do credor quanto no interesse da Justiça, que possui papel institucional de viabilizar a solução dos conflitos de interesse resistidos e não satisfeitos. Sobre o tema, este Tribunal adota a orientação do c. STJ quanto à possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da Razoabilidade, a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Na hipótese, verifica-se que as últimas diligências na tentativa de se localizar bens do executado, mediante o uso do (a) sistema RENAJUD, ocorreu em 14/04/2023 e; (b) do sistema SISBAJUD, ocorreu no dia 23/01/2023 (ID no 155531542 – Págs. 208/209 e 216/217 do processo referência). Em uma análise perfunctória dos autos de origem, verifico ser oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens, uma vez que houve o transcurso de mais de 1 (um) ano das últimas medidas. Nesse sentido, segue precedente desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha) pelo período de 30 (trinta) dias. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1923886, 0730995-46.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 01/10/2024) (grifei). Ademais, sabe-se que os sistemas informatizados do Poder Judiciário consistem em meras ferramentas auxiliares, cabendo essencialmente ao credor diligenciar no intuito de encontrar bens do devedor passíveis de constrição. Ocorre que o Código de Processo Civil não restringe a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira a apenas uma consulta ao sistema eletrônico. Vejamos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ressalta-se que cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo. A despeito da probabilidade de provimento do recurso, tem-se que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, uma vez que eventual arquivamento provisório do feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. No caso, não há que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão de mérito da E. 7a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador